Tribunal: TJES
Processo: 0019030-62.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019030-62.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PACIFICO CONSTRUCOES LTDA e outros (2)

APELADO: FERNANDA GOMES LEAL SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA E NA REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL. DANO MORAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao reformar parcialmente a sentença, condenou a construtora embargante ao pagamento de indenização por danos morais em razão de atraso na entrega de imóvel.

2. A embargante alega omissão no julgado, sustentando que não foi observado o entendimento jurisprudencial do STJ de que o mero inadimplemento contratual não gera dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão que, embora reconhecendo a tese geral do STJ, condenou a construtora ao pagamento de danos morais com base nas circunstâncias excepcionais do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Não há omissão a ser sanada quando o acórdão analisa de forma clara e fundamentada a controvérsia, aplicando a técnica da distinção (

distinguishing
) para demonstrar que o atraso excessivo na entrega das chaves, somado à demora prolongada na regularização documental do imóvel, extrapola o mero dissabor e configura dano moral indenizável, nos termos da exceção admitida pela própria jurisprudência do STJ
.

5.
O acórdão embargado enfrentou diretamente a matéria, justificando que o atraso de aproximadamente oito anos ultrapassa, em muito, o mero aborrecimento contratual
.

6. A pretensão de reexame do mérito e da justiça da decisão, por mero inconformismo com a tese jurídica adotada, é finalidade estranha à via estreita dos embargos de declaração. O simples propósito de prequestionamento não autoriza o manejo do recurso quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 8.

Tese de julgamento
: "1. Não há omissão no acórdão que, de forma fundamentada, reconhece a tese do STJ de que o mero inadimplemento contratual não gera dano moral, mas a afasta no caso concreto (distinguishing) por verificar circunstância excepcional, consubstanciada no atraso de anos tanto para a entrega das chaves quanto para a regularização documental do imóvel
. 2. A pretensão de reexame da justiça da decisão, por mero inconformismo da parte com a tese adotada no julgado, não se amolda às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.022 e 1.025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PACIFICO CONSTRUÇÕES LTDA
(id.14871866) em face do v. Acórdão (id.14481668) que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação cível e deu parcial provimento ao recurso dos autores, para, entre outras deliberações, condenar a construtora ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões, a embargante alega, em suma, a existência de
omissão
no julgado.
Sustenta que o acórdão ignorou o entendimento jurisprudencial consolidado de que
“o mero inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso da entrega do imóvel, não gera, por si só, danos morais indenizáveis”
, e, mesmo assim, a condenou ao pagamento da verba indenizatória
.

A parte embargada apresentou contrarrazões (id.15156783), pugnando pela rejeição integral do recurso
.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0019030-62.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PACIFICO CONSTRUCOES LTDA, FERNANDA GOMES LEAL SILVA, LUIZ GUILHERME RIBAS DE ARAUJO

APELADO: FERNANDA GOMES LEAL SILVA, LUIZ GUILHERME RIBAS DE ARAUJO, PACIFICO CONSTRUCOES LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PACIFICO CONSTRUÇÕES LTDA
(id. 14871866) em face do v. Acórdão (id.14481668) que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação cível e deu parcial provimento ao recurso dos autores, para, entre outras deliberações, condenar a construtora ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões, a embargante alega, em suma, a existência de
omissão
no julgado.
Sustenta que o acórdão ignorou o entendimento jurisprudencial consolidado de que
“o mero inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso da entrega do imóvel, não gera, por si só, danos morais indenizáveis”
, e, mesmo assim, a condenou ao pagamento da verba indenizatória
.

A parte embargada apresentou contrarrazões (id.15156783), pugnando pela rejeição integral do recurso
.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi.

No caso em apreço, o v. acórdão embargado não padece de omissão.

Digo isso porque a decisão foi explícita ao enfrentar a tese jurídica invocada pela embargante, qual seja, a de que o mero inadimplemento contratual não enseja danos morais. O julgado, contudo, aplicou ao caso a técnica da distinção, demonstrando que a situação dos autos extrapolava, em muito, a normalidade.

Transcrevo o trecho pertinente do voto:

"Embora o c. Superior Tribunal de Justiça tenha o entendimento de que o simples atraso na entrega de imóvel não gera, por si só, dano moral indenizável (REsp 1.639.016/RJ), o mesmo Tribunal ressalva a possibilidade quando 'houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal violação a direito da personalidade dos promitentes-compradores'
.

No caso concreto, o atraso na entrega das chaves foi de aproximadamente 3 (três) anos (de abril/2009 a abril/2012)
.
Some-se a isso, ainda, a excessiva demora de mais 5 (cinco) anos para a completa regularização documental do imóvel (entrega livre e desembaraçada), que só ocorreu em junho de 2017
.

A incerteza e a angústia geradas por um atraso de tal magnitude, que supera em muito o próprio prazo previsto para a construção, e a desídia da construtora em regularizar a documentação por tantos anos, ultrapassam, e muito, o mero aborrecimento contratual
."

Como se vê, a questão foi expressamente enfrentada. O acórdão reconheceu a tese geral do STJ e, de forma fundamentada, concluiu que o atraso de quase uma década configurava a circunstância excepcional que autoriza a reparação moral
.

A fundamentação adotada, portanto, é logicamente incompatível com a tese defendida pela recorrente, o que afasta o vício de omissão. O acórdão não precisa rebater, um a um, todos os argumentos da parte, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.

O que a embargante pretende, em verdade, é reabrir a discussão sobre o acerto da decisão, utilizando os embargos de declaração como um indevido sucedâneo recursal para manifestar seu inconformismo com a tese jurídica adotada.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, de fato, um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não é o caso dos autos. Ademais, o art. 1.025 do mesmo diploma legal consagra o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante.

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)